Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721252-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que, após o indeferimento do pleito liminar na origem (ID 96777680 dos autos originais), a agravante interpôs novo agravo de instrumento (Processo no 0724034.94.2021.8.07.0000) com objeto semelhante ao deste recurso. Intimada para se manifestar sobre a questão (ID 28688509), a agravante informou a perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação da decisão liminar de ID no 96777680 nos autos de origem, que já foi desafiada pelo Agravo de Instrumento no 0724034-94.2021.8.07.0000. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator